Tribunal: TJMT
Processo: 1020344-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020344-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ELAINE ALVES DE SOUSA FREITAS - CPF: 011.663.571-12 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 95,
CAPUT
DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – ARBITARMENTO EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se ambas as partes que integram a ação de cobrança de Seguro DPVAT pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre elas, nos termos do art. 95,
caput
do CPC.

Tratando-se de perícia médica e considerando a complexidade do trabalho e o tempo para elaboração do laudo, pertinente a manutenção do valor fixado para sua realização, se em compasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021